Tribunal: STF
Processo: HC 201065
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PARTE DO PRONUNCIAMENTO SEM MÁCULAS: POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS (CONFINAMENTO DA NULIDADE). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 413, CAPUT, E § 1º, DO CPP: OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A sentença de pronúncia atende ao disposto no art. 413, caput, e § 1º, do CPP, já que presentes indícios de autoria e a materialidade delitiva, a evidenciarem a participação ativa no crime de homicídio qualificado.



    2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual reconhecido vício parcial da sentença de pronúncia em razão de imputação alternativa do crime na modalidade omissiva, mantendo incólume a parte não viciada do pronunciamento, está de acordo com a ordem jurídica.



    3. Segundo o princípio da conservação dos atos processuais (ou do confinamento da nulidade), norteador em matéria de nulidades, em uma de suas vertentes, a parte inválida de um ato decisório não prejudica as que não guardam mácula, acarretando apenas nulidade parcial.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.